Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704872-43.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI PEREIRA BARBOSA APELADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta nos autos dos embargos à execução. As partes noticiam a celebração de acordo na ação de execução e pugnam pela perda do objeto do presente recurso (ID 44878368 e ID 45713016). Com efeito, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retornem os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora